Tribunal: TJES
Processo: 5003227-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003227-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROMILDO GOMES SANTANA

AGRAVADO: MISA MEDEIROS CONTI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ILIDIR A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. BENEFÍCIO RESTABELECIDO. RECURSO PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência para fins de requerimento da gratuidade da justiça, a presunção de veracidade, ainda que relativa, milita em favor do declarante quando pessoa física, o que impõe àqueles que impugnam o ônus de comprovar a capacidade econômica apto a ilidi-la.

2. Além do imóvel do recorrente não representar grande valor, deve ser ponderado que “
Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021);

3. A conta de energia, ainda que elevada, por si só, não desconstituiu a declaração de hipossuficiência, notadamente quanto a própria concessionária classifica o imóvel como de baixa renda.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5003227-74.2024.8.08.0000

Agravante: Romildo Gomes Santana

Agravada: Misa Medeiros Conti

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Romildo Gomes Santana contra a decisão (Id 7649057) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que revogou a gratuidade da justiça que havia sido deferida nos autos da ação de reintegração de posse que move contra Misa Medeiros Conti.

Em suas razões recursais, sustentam os agravantes (a) a impugnação à gratuidade apresentada em contestação foi genérica e sem comprovação dos elementos que poderiam infirmar a sua hipossuficiência; (b) é cadastrado no CADÚNICO, o que evidencia sua vulnerabilidade financeira; (c) as declarações de imposto de renda também corroboram a sua incapacidade econômica.

Decisão deferindo a tutela recursal de urgência (Id 7745108).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 8054080)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 03 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 98 do CPC/2015,
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”
.

Todavia,
a declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 021200025803, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 27/05/2021).

Não se pode ignorar, no entanto, que a presunção de veracidade, ainda que relativa, milita em favor do declarante quando pessoa física, o que impõe àqueles que a impugnam o ônus de comprovar a capacidade econômica apto a ilidi-la.

Nesse passo, a despeito dos argumentos da parte agravada, o imóvel por ela indicado como sendo do recorrente (Id 8054080, pág. 3 e 4) não aparenta ser bem que ostente padrão de riqueza, não havendo nenhum documento que exprima o valor apontado.

Por sua vez, a conta de energia, ainda que elevada, por si só, não sinaliza alto padrão de vida, apto a ilidir a declaração de hipossuficiência, sendo possível verificar pelo registro da própria contra apresentada pela impugnante que o imóvel está classificado como “residencial baixa renda” (id 8054080, pág; 5).

Assim, além do imóvel não representar grande valor, deve ser ponderado que “
Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

Não bastasse isso, a declaração de imposto de renda do agravante (Id 7649039) não reporta renda ou patrimônio, indicando que está na faixa de isenção. E ainda que venha apontar questionamento dessa condição e do cadastro no recorrente no CadÚnico, não fez prova de qualquer falsidade.

Nesse ponto, ainda que a inclusão do recorrente tenha sido denunciada, até que haja instauração e conclusão do procedimento eventualmente instaurado, prevalece a validade do seu cadastro.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele
dou
provimento
para reformar a decisão recorrida, mantendo em favor do agravante o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.05.2024 a 28.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.